Tribunal: STF
Processo: HC 156596
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, no processo nº 0003220-98.2016.4.01.4100, determinou a prisão preventiva dos pacientes e de mais 16 pessoas, ante o suposto cometimento dos delitos previstos nos artigos 33 (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso I (causa de aumento alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006, 2º, § 4º, inciso V (integração a organização criminosa transnacional), da Lei nº 12.850/2013 e 1º (lavagem de dinheiro) da Lei nº 9.613/1998. Salientou integrarem organização criminosa bem estruturada, com divisão de tarefas e forte poder econômico, liderada por Luiz Fernando da Costa, vulgo “Fernandinho Beira Mar”. Destacou o teor de interceptações telefônicas e investigações a demonstrarem atuação nos Estados de Rondônia, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, além de países como Bolívia, Paraguai e Peru. Ressaltou a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos – 1.564 quilos de maconha, 15 quilos de cocaína e 3.000 comprimidos de ecstasy. Quanto às funções no grupo, assentou ser Felipe responsável pela abertura de empresas para lavagem de dinheiro e Luan o principal negociador, a quem cabia o transporte, o recebimento e a entrega de drogas e dinheiro proveniente do tráfico. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, tendo em vista a necessidade de interromper as atividades criminosas. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 441.056/RO. O Relator indeferiu o pedido de liminar. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata dos delitos. Sublinham ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia provisória e, sucessivamente, a imposição de cautelar diversa, sem especificá-la. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região revelou estar o processo-crime, que passou a tramitar sob o nº 0008241-21.2017.4.01.4100, concluso para sentença. Não consta informação referente ao cumprimento dos mandados de prisão. 
    2. O Juízo, ao determinar a custódia preventiva, destacou o conteúdo de interceptações telefônicas e investigações, a revelarem a existência de organização criminosa complexa, com divisão de tarefas, forte poder econômico, voltada ao cometimento de crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, atuando em diversos Estados da Federação e países da América do Sul. Frisou a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos – 1.564 quilos de maconha, 15 quilos de cocaína e 3.000 comprimidos de ecstasy. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime —  no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender —  foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta impetração não prejudica a de nº 441.056/RO, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    6. Publiquem.
Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator